Tribunal: TJMT
Processo: 0026891-30.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 026891-30.2015.811.0041
RECORRENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
RECORRIDOS: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 62560020) interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 72941985):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOB IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS DE EMPRESA - NOVO CONTRATO DE FIANÇA CELEBRADO – EXONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS E FIADORES RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Havendo a transferência da integralidade das cotas de empresa com a respectiva realização de novo instrumento particular de constituição de fiança, tem -se que referido contrato passa a vigorar em substituição a contrato anteriormente firmado, extinguindo -o, exonerando os antigos proprietários e fiadores”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0026891-30.2015.8.11.0041, Relator: Des José Zuquim Nogueira, j. em 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 54050972), estes foram rejeitados no acórdão de id 59723473.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta por Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub e outros, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de Petrobrás Distribuidora S.A., em que o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, para manter a penhora e decisão proferida dos autos da Execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu provimento à Apelação para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, no sentido de declarar ilegítima a penhora realizada no imóvel dos Embargantes, ora Recorridos, determinando a inversão do ônus de sucumbência e custas processuais. (id 49210479 - p. 2)
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria se fundamentado em premissa equivocada, além de ter incorrido em contradição.
Suscita afronta ao artigo 1.049 do Código Civil, porquanto “(...) a penhora recaída sobre o imóvel objeto da propriedade dos Recorridos, se deu diante da existência, de Escritura Pública de Garantia Hipotecária, haja vista que a dívida contraída pela empresa Executada Midas, relativo à aquisição de compra e venda de produtos da Recorrente, devidamente comprovadas nos autos, pelas duplicatas mercantis, com as notas fiscais e os respectivos comprovantes de mercadorias”. (id 62560020 - p. 20)
Argui contrariedade ao artigo 361 do Código Civil, pois “(...) resta demonstrado e devidamente claro nos autos, que não há que se falar em novação o fato da existência de Contrato de Fiança pactuado entre o Recorrente e o Executado Josimar, isto por que a fiança prestada somente reforçava as garantias prestadas pela empresa Executada Midas e pelos intervenientes hipotecantes Recorridos a Recorrente”. (id 62560020 - p. 27)
A suposta ofensa aos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “(...) não se evidencia comprovado nos autos ter a Recorrente praticado conduta intencionalmente maliciosa e desleal, com a quebras do princípio da boa -fé no processo, não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 80 do CPC e aplicação da multa do artigo 81 do mesmo Diploma Legal”. (id 62560020 - p. 31)
Argumenta que “(...) o percentual arbitrado, em grau máximo encontra -se extremamente excessivo, sendo necessário a correção por parte deste C. Tribunal, adequando o percentual, dentro dos parâmetros correspondentes , observando as condições financeiras da parte , a natureza punitiva e indenizatória da penalidade, condizente com as condições do processo e o caso, o que acredita a Recorrente diante da proporcionalidade e razoabilidade, que seria devido no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa”. (id 62560020 - p. 32)
Recurso tempestivo (id 62601450) e preparado (id 62689530).
Contrarrazões no id 66632495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal teria levado em consideração, na ocasião do julgamento, premissa equivocada, além de estar em contradição “(...) com o disposto nos termos da referida Escritura Pública de Mútuo, Confissão de Dívida e Abertura de Crédito, Id 43975151, relativo a garantia hipotecária suscitado, haja vista que de forma clara e expressa em sua Cláusula 7, Id 43975152, pagina 2, salienta expressamente que a garantia era concedida pelos Recorridos a Recorrente para garantia integral de todos os débitos contraídos pela empresa Midas relativo a compra e venda dos produtos combustíveis da Recorrente, justamente nas diversas duplicatas mercantis”. (id 62560020 - p. 14)
No entanto, do exame do acórdão exarado nos Embargos de Declaração, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 59723473 - p. 4):
“No mais, em relação à suposta existência de contradição no acórdão, por ter se fundado em premissa equivocada, quanto à ter deixado de conhecer como sendo devida a garantia hipotecária ofertada pelos embargados, a irresignação também não merece prosperar, porquanto a análise recursal foi realizada com base no conjunto probatório existente e disponível ao magistrado a quo quando da elaboração de seu decisum, inexistindo falar em contradição.
À propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão:
‘A uma, porque o fato de ter-se exigido dos novos proprietários uma nova fiança, desonera os anteriores, tanto é, que tomou conhecimento da cessão e não se insurgiu, exigindo apenas a nova fiança.
Nesse sentido, in verbis:
[...]
A duas, porque a penhora que recaiu sobre o imóvel hipotecado é ilegítima para responder por débitos que cabem unicamente aos cessionários.
A três, posto que a referida hipoteca objetivou tão somente garantia de um financiamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com prazo de pagamento em 48 parcelas, firmado a época pelos antigos contratantes, cujo adimplemento não é objeto de discussão dos autos’.
Ao contrário do que aduz a apelante/embargante, verifica-se que o julgamento foi pautado no entendimento dos Eminentes Pares sobre o tema debatido, em consonância com as provas carreadas aos autos.
Assim, não há qualquer vício no acórdão, tratando-se a insurgência de mera irresignação com o resultado da demanda”.
Denota-se, portanto, que a contradição arguida pela Recorrente não seria interna, isto é, entre as próprias proposições do julgado, mas sim em relação ao seu entendimento acerca dos fatos, cuja discussão não é viável em sede de Embargos de Declaração. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.
3. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 1.049 do CPC, a Recorrente afirma que a penhora, objeto dos Embargos de Terceiro, recaiu sobre o imóvel objeto da propriedade dos Recorridos, mediante Escritura Pública de Garantia Hipotecária, cuja dívida foi contraída pela empresa Executada Midas, relativo à aquisição de compra e venda de produtos, devidamente comprovadas nos autos, pelas duplicatas mercantis, com as notas fiscais e os respectivos comprovantes de mercadorias.
No entanto, constou do aresto recorrido, in verbis:
“Analisando a hipoteca realizada no imóvel que era dos apelantes e foi vendido ao Sr. Geraldo e Sra. Neili, verifiquei que o bem foi dado em garantia hipotecária para: ‘OBJETO: A CREDORA concede a DEVEDORA um financiamento no valor de R$ 150.000,00 {CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para ser aplicado na construção do Posto de Serviços, situado no endereço declarado no intróito da escritura, que se destina a revenda de produtos combustíveis lubrificantes e outras mercadorias comercializadas pela CREDORA. PRAZO: Do montante concedido na cláusula primeira do instrumento, a quantia de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), efetivamente entregue a DEVEDORA, será financiada em 48 (QUARENTA E OITO) prestações mensais e consecutivas, calculadas com juros de 1% (um por cento) ao mês pela Tabela Price, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a inauguração do Posto de Serviços, limitados a 120 (cento e vinte) dias, da data de liberação da parcela objeto da letra ‘a’, da cláusula 2 (dois da escritura. GARANTIA:— EM PRIMEIRA E ESPECIAL HIPOTECA, o imóvel descrito na matrícula acima’.
Ou seja, a hipoteca serviu somente de garantia para este contrato de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que sequer é mencionado nos autos da execução. O que é cobrado na execução são diversas duplicatas mercantis, todas com vencimento em 2006, garantidas pelo contrato de fiança prestado pelo Sr. Josimar. Portanto, nada tem a ver a suposta novação, cessão da empresa, etc, com a hipoteca em si, uma vez que esta serviu somente para garantir uma dívida que já inclusive se encontra paga”. (id 53030975 - Pág. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que o bem dado em garantia hipotecaria não se refere ao contrato de aquisição de compra e venda de produtos, seria necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 361 do Código Civil, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, para se aferir acerca de suposta ausência de novação da dívida em virtude da existência de Contrato de Fiança pactuado entre o Recorrente e o Executado Josimar, isto por que a fiança prestada somente reforçava as garantias prestadas pela empresa Executada Midas e pelos intervenientes hipotecantes.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NOVAÇÃO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DOS FIADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que teria havido novação da dívida e que os fiadores ficaram desobrigados, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, em especial do instrumento contratual e do acordo, providência vedada em recurso especial, ante os óbices previstos nas Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1862471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). (g.n.)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos 80 e 81 do CPC, uma vez que se pretende discutir se restou configurada a litigância de má-fé pela Recorrente, bem como o percentual fixado na respectiva multa, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito.
6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1614772/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.